Tribunal: TJSP
Processo: 9000006-71.2019.8.26.0361
Classe: Agravo de Execução Penal / Tratamento Ambulatorial
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 9000006-71.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante RONALDO OLIVEIRA DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000006-71.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
Agravo de Execução Penal no 9000006-71.2019.8.26.0361 3a Vara
Criminal de Mogi das Cruzes.
Agravante: Ronaldo Oliveira Dias
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.500
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes, que diante de laudo pericial atestando a permanência
de periculosidade, prorrogou por mais um ano a medida de
segurança
consistente
em
tratamento
ambulatorial,
o
sentenciado Ronaldo Oliveira Dias agravou em busca da
reforma do julgado, sustentando violação ao artigo 97, § 3o, do
Código Penal, visto que desinternado condicionalmente em 13
de agosto de 2013, não houve prática de fato indicativo de
persistência de sua periculosidade.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Segundo se colhe dos autos, o
agravante foi denunciado pela prática dos delitos de roubo
majorado
e
homicídio
qualificado
tentado,
sobrevindo
sentenças absolutórias impróprias, as quais teriam reconhecido
a inimputabilidade dele e lhe impuseram medida de segurança
de internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico, fls. 8/10) e em 5 de julho de 2012 ele foi incluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000006-71.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
por remoção à unidade hospitalar adequada (fl. 32).
Realizada
avaliação
psiquiátrica
do
agravante em 21 de janeiro de 2013, a perícia concluiu que “A
Equipe, SMJ, considera sua periculosidade cessada e entende tratar-
se de caso que pode se valer do tratamento ambulatorial realizado
em CAPS-AD, também com indicação para frequentar o A.A.” (fls.
50/52).
Estribada
na
prova
técnica,
a
desinternação foi determinada em 13 de agosto de 2013,
mediante as condições previstas no artigo 178 da Lei de
Execução Penal, impondo o magistrado de primeiro grau
cumulativamente a submissão do sentenciado a tratamento
ambulatorial, “como indicado no laudo e assim mantido até que
expressa recomendação médica em contrário seja expedida” (fls.
60/61).
Depois
do
início
do
tratamento
ambulatorial, outra avaliação psiquiátrica foi realizada em 17
de agosto de 2015, na qual se concluiu não estar cessada a
periculosidade do agravante, recomendando-se a “manutenção
do tratamento por equipe de saúde mental, em regime ambulatorial
CAPS, por, pelo menos, dois anos” (fls. 128/132).
Diante disso, em decisão datada de 12
de abril de 2018, o douto magistrado de primeiro grau renovou
a determinação de tratamento ambulatorial por mais dois anos,
anotando “que já se encontra longo, porém aparentemente eficaz
para, ao menos, manter estabilizado o quadro da doença, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000006-71.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
possível a qualquer tempo, justificadamente, novo exame” (fl. 136).
Transcorrido o prazo, foi realizado novo
exame pericial em 10 de dezembro de 2018, o qual concluiu
que “não cessada a periculosidade. A medida de segurança
indicada consiste em manutenção do tratamento por equipe de
saúde mental, em regime ambulatorial CAPS, por pelo menos, dois
anos” (fls. 159/162), motivo pelo qual o douto juiz de primeiro
grau prorrogou a medida de segurança por mais um ano, a
contar do início do tratamento (fls. 166).
Contra essa decisão se insurge o
sentenciado, sustentando violação ao artigo 97, § 3o, do
Código Penal, pois decorrido um ano da desinternação
condicional, não praticou fato indicativo da persistência de sua
periculosidade.
Sem razão, contudo, pois ao contrário
do que sustenta a defesa, o agravante não se encontra em
desinternação condicional, mas em desinternação progressiva,
visto que foi inicialmente submetido a tratamento em hospital
de custódia e, por meio de decisão judicial que observou a
orientação da perícia técnica, passou para o tratamento
ambulatorial.
A respeito do instituto da desinternação
progressiva, bem ilustrativa a lição de Guilherme de Souza
Nucci, anotando que, “Tema que se tornou relevante diz respeito à
desinternação progressiva. Prevê a lei penal que o tratamento
ambulatorial pode ser convertido em internação, caso essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000006-71.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
providência seja necessária para fins curativos. Nada fala, no
entanto, quanto à conversão da internação em tratamento
ambulatorial, o que se nos afigura perfeitamente possível. Muitas
vezes, o agente pode não revelar periculosidade suficiente para ser
mantido internado, mas ainda necessitar de um tratamento
acompanhado. Assim, valendo-se, por analogia, da hipótese prevista
no art. 97, § 4o, do Código Penal, pode o magistrado determinar a
desinternação do agente para o fim de se submeter a tratamento
ambulatorial, que seria a conversão da internação em tratamento
ambulatorial. Leia-se, uma autêntica desintegração progressiva. Não
é, pois, o método de desinternação previsto no art. 97, § 3o, do
Código Penal, porque cessada a periculosidade, porém se destina à
continuidade dos cuidados médicos, sob outra forma. Essa medida
torna-se particularmente importante, porquanto existem vários casos
em que os médicos sugerem a desinternação, para o bem do próprio
doente, embora sem que haja a desvinculação do tratamento médico
obrigatório. Ora, o art. 178 da Lei de Execução Penal é claro ao
determinar que, havendo desinternação ou liberação, devem ser
impostas ao apenado as condições obrigatórias ou facultativas do
livramento condicional (arts. 132 e 133, LEP). Ocorre que nenhuma
delas prevê a possibilidade de se fixar, como condição, a obrigação
de continuar o tratamento ambulatorial, após ter sido desinternado.
Dessa forma, o melhor a fazer é converter a internação em
tratamento ambulatorial, pelo tempo que for necessário à
recuperação, até que seja possível, verificando-se a cessação da
periculosidade,
haver
a
liberação
condicional”
(“Curso
de
Execução Penal”, 2a ed., editora Forense, Rio de Janeiro,
2019, p. 234).
Em hipóteses tais, já decidiu o colendo
Supremo Tribunal Federal que, “A melhora do quadro psiquiátrico
do paciente autoriza o juízo de execução a determinar procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000006-71.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
de desinternação progressiva, em regime de semi-internação” (HC
no 97.621, 2a Turma, Relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
02.06.2009, DJe de 12.06.2009).
Nesse mesmo sentido o entendimento
do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao assinalar: “assim
que verificada a atenuação ou a cessação da periculosidade de
sentenciado que ainda necessitar de tratamento de saúde (doença
crônica), deverá ser progressivamente levantada a sua internação, a
depender do caso, com a sua passagem para a etapa de semi-
internação; a sua desinternação condicionada a inserção em
hospital comum da rede local; ou o seu encaminhamento a
tratamento em regime ambulatorial” (HC no 383.687, 5a Turma,
Relator Ministro Félix Fischer, julgado em 27.06.2017, DJe de
01.08.2017).
Nessa análise, fica afastada a aplicação
do artigo 97, § 3o, do Código Penal, reservado para as
hipóteses de desinternação condicional, do que aqui não se
cuida, como já se viu.
Aliás, bem lembrou o ilustre Promotor
de Justiça em sua contraminuta decisão do colendo Superior
Tribunal de Justiça que elucida a diferença entre desinternação
condicional e a desinternação progressiva, nos seguintes
termos: “EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. 1.
DESINTERNAÇÃO.
PACIENTE
QUE
TEVE
ATESTADA
A
CESSAÇÃO DE SUA PERICULOSIDADE POR DOIS LAUDOS
CONSECUTIVOS. DOENÇA CONTROLADA APENAS COM O USO
CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS. FALTA DE ASSISTÊNCIA DA
FAMÍLIA DO INTERNADO. EXTENSA FOLHA DE ANTECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000006-71.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
COLOCAÇÃO EM REGIME DE SEMI-INTERNAÇÃO PELO PRAZO
DE 1 ANO. POSSIBILIDADE. 2. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ainda que
a cessação da periculosidade do paciente tenha sido atestada por
dois laudos consecutivos, não é recomendável a desinternação
imediata, tendo em vista as circunstâncias do caso, já que a doença
do paciente é controlada apenas mediante o uso contínuo da
medicação, que este não tem qualquer respaldo familiar, e que
possui extensa folha de antecedentes, demonstrando a possibilidade
de reiteração de condutas previstas como crime. Cabível no caso, a
desinternação progressiva do paciente, para que se adapte ao
meio externo, e à responsabilidade de dar continuidade ao
tratamento quando em liberdade. 2. Ordem concedida para
transferir o paciente para Hospital Psiquiátrico que disponha de
estrutura adequada para regime de desinternação progressiva,
colocando-o em regime de semi-internação pelo prazo de 1 ano,
após o qual deverá ser submetido a novo exame psiquiátrico e
psicossocial para verificar-se se já possui condições melhores
para a desinternação condicional (HC 89.212/SP, Rel. Ministra
Maria
Thereza
de
Assis
Moura,
Sexta
Turma,
julgado
em
27/03/2008, DJe 22/04/2008)” (fl. 180).
Além disso, cabe observar ter o último
laudo psiquiátrico a que submetido o réu apontado “que o
pericionando apresentava ao tempo da ação, assim como apresenta
atualmente, desenvolvimento mental incompleto devido a surdo-
mudez, retardo de grau leve a moderado, de origem congênita e
distúrbio psíquico, psicose orgânica esquizofreniforme, adquirido
por volta dos 11 anos, com comprometimento das capacidades de
discernimento, entendimento, julgamento e determinação” (fl. 161).
Bem por isso, agiu com muita prudência
o douto juiz ao prorrogar por mais um ano o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000006-71.2019.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
ambulatorial a que vem sendo submetido o ora agravante, com
a renovação periódica de avaliação psiquiátrica até que
demonstre reunir condições para que seja cessada a sua
periculosidade, de modo que se revela precipitada e até
mesmo prejudicial a ele neste momento a pretendida extinção
da medida de segurança, pois evidente que necessita de
cuidados especiais, sob regime de tratamento ambulatorial,
como atestou a perícia.
Portanto, é forçoso reconhecer ter sido
correta a decisão agravada, razão pela qual o desprovimento
do recurso é de rigor, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -